Tribunal: TJSP
Processo: 2236165-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público - Fechamento inesperado de escola de cursos profissionalizantes, causando prejuízo aos alunos matriculados, que pagaram e não receberam a devida contraprestação - Decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, decretando a indisponibilidade momentânea do patrimônio dos réus até

Ementa:

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público - Fechamento inesperado de escola de cursos profissionalizantes, causando prejuízo aos alunos matriculados, que pagaram e não receberam a devida contraprestação - Decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, decretando a indisponibilidade momentânea do patrimônio dos réus até o limite de R$ 300.000,00 - Admissibilidade, ante a existência de prova inequívoca acerca da probabilidade do direito alegado – Periculum in mora igualmente demonstrado – Presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido.